Tribunal: TJSP
Processo: 2261654-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Tratamento oncológico. Recusa de cobertura por carência contratual. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. Recusa aparentemente lícita. Prova documental a evidenciar que a doença preexistia à data da contratação. Questão a ser melhor apurada após

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Tratamento oncológico. Recusa de cobertura por carência contratual. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. Recusa aparentemente lícita. Prova documental a evidenciar que a doença preexistia à data da contratação. Questão a ser melhor apurada após o contraditório e eventualmente dilação probatória. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.